Tribunal: TJDFT
Processo: 0752510-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752510-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FELIPE OLIVEIRA MARANHAO, SARAH DE OLIVEIRA DEOKARAN MARANHAO AGRAVADO: MARIA ELISIA BASTOS LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Felipe Oliveira Maranhão e Sarah de Oliveira Deokaran Maranhão contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 217169513 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Elisa Bastos Lima em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0707242-39.2024.8.07.0007, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelos réus, nos seguintes termos: Verifico que o primeiro requerido não apresentou adequadamente a documentação determinada, a exemplo dos extratos bancários em todas as contas de sua titularidade. A segunda requerida, por sua vez, aufere renda incompatível com a hipossuficiência alegada, ante os rendimentos brutos acima de R$10.000,00 (id. 214166307). Assim, indefiro a gratuidade de justiça aos requeridos. Intimados, os réus não acostaram nova peça de contestação c/c reconvenção em observância à determinação de emenda id. 211289867. Ademais, consigno que há pedido de desistência do pedido reconvencional formulado ao final da petição id. 214163986. Pelo exposto, INDEFIRO o processamento da reconvenção. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Em razões recursais (Id 67118066), os agravantes sustentam, em suma, não possuírem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Afirma o agravante Daniel Felipe Oliveira encontrar-se desempregado e auferir “renda eventual oriunda de bicos”. Diz não possuir qualquer comprovante de rendimento. De sua vez, alega a agravante Sarah de Oliveira ser a única provedora da família e ter a sua renda comprometida com empréstimos e dívidas no cartão de crédito, auferindo uma renda líquida média de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. Acresce arcar com despesas básicas e com o tratamento contínuo de uma doença neuromuscular autoimune, a qual demanda medicação dispendiosa. Mencionam os arts. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 e 98 e 99, ambos do CPC. Rememoram a presunção relativa da declaração de hipossuficiência apresentada. Citam julgado que entendem abonar a sua tese relativa à possibilidade de concessão do benefício ainda que a renda média do postulante seja superior a comum. Defendem ser desnecessária a prova de miserabilidade para a concessão da gratuidade de justiça. Assinalam não haver nos autos qualquer elemento que contrarie a alegação dos réus sobre a falta de recursos para arcarem com as custas processuais. Formulam, ao final, os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, requer-se: a) Seja o presente recurso recebido e processado como Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil; b) Seja procedida a reforma da decisão agravada, para conceder aos Requeridos os benefícios da justiça gratuita, com base nos fundamentos apresentados; c) Caso não seja esse o entendimento, o parcelamento das custas processuais, conforme o art. 98, § 6o, do CPC, em número de parcelas a ser definido por Vossa Excelência; Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelos agravantes, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente é assistida por advogado particular (Id 203061595 do processo de referência), tendo apresentado declaração de hipossuficiência (Id 203058840 do processo de referência); CTPS de Daniel Felipe Oliveira Maranhão (Id 203058839 do processo de referência) e relatórios médicos (Ids 203058843 e 203058844 do processo de referência). Requerida a gratuidade na peça defensiva, a magistrada a quo assim estabeleceu (Id 211289867 do processo de referência): Compulsando os autos, verifico que os requeridos apresentaram contestação c/c reconvenção ao id. 203058824. Intime-se a parte requerida para: - acostar aos autos nova petição de contestação com reconvenção, devendo atribuir valor da causa à reconvenção, a qual deverá corresponder ao proveito econômico pretendido; - comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque atualizado ou DECORE no caso de serviço autônomo, extratos bancários de todas as contas dos últimos três meses, declaração de imposto de renda, etc) e de eventuais despesas atualizados, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nos documentos destinados a comprovar sua condição financeira, quando da juntada ao PJe. (...) Os réus então apresentaram declaração de imposto de renda de Sarah de Oliveira Deokaran Maranhão (Id 214166302 do processo de referência); declaração de isenção de imposto de renda de Daniel Felipe Oliveira Maranhão (Id 214166303 do processo de referência); relatório médico (Id 214166306 do processo de referência); nota fiscal referente a despesas com medicamentos (Ids 214166304 e 214166305 do processo de referência); contracheques de Sarah de Oliveira Deokaran Maranhão (Ids 214166307 – 214166309 do processo de referência); extratos bancários do banco Caixa de titularidade de Sarah de Oliveira referentes aos meses de julho a setembro de 2024 (Id 214166310 do processo de referência) e extratos bancários do banco Itaú de titularidade de Sarah de Oliveira referentes aos meses de julho a outubro de 2024 (Id 214166311 do processo de referência). Bem se vê que os réus não comprovaram eficazmente sua hipossuficiência, uma vez que os documentos juntados em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagarem as custas processuais. De fato, os expedientes juntados na origem, por si só, não têm o condão de demonstrar que os agravantes estão impossibilitados de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, porque, mesmo depois de descontados os valores relativos às despesas indicadas na nota fiscal de Ids 214166304 e 214166305 do processo de referência, a agravante Sarah de Oliveira ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE, considerando a alta renda indicada nos seus contracheques de Ids 214166307 – 214166309 do processo de referência. Outrossim, o agravante Daniel Felipe Oliveira não trouxe aos autos qualquer comprovante de rendimentos relativo ao serviço autônomo por ele prestado nem mesmo extratos bancários, elementos com base nos quais seria possível aferir a razoabilidade de sua pretensão de que há impossibilidade, não mera falta de vontade, de suportar os encargos do processo. Ora, considerando não haver atuação pro bono do advogado particular que assiste os recorrentes (Id 203061595 do processo de referência) e levando em conta que, intimados a comprovarem a alegada hipossuficiência, deixaram os agravantes de fazê-lo a contento, não vejo como deferir-lhes o benefício pleiteado. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcarem com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3.Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagarem as custas processuais, pelos agravantes, converge na conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de hipossuficientes econômicos para se tornarem merecedores dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora